Tribunal: STJ
Processo: 0004709-82.2010.8.24.0067
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2616558 - SC (2024/0138382-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
JOSE ANTONIO BROGLIO ARALDI - RS0060292
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
AGRAVADO
: FRANSEVI TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: LIZEU ADAIR BERTO - PR024752
JHONNY RAFAEL BERTO - PR048174
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MULTA
ART. 1.022
NOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL. SÚMULA N. 284 DO STF APLICADA POR ANALOGIA.
INTERESSE DE AGIR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A alegada afronta ao
do CPC não foi demonstrada com
art. 1.022
clareza e objetividade, mostrando-se genérica e vazia, caracterizando,
dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme
previsto na Súmula n. 284 do STF, aplicada por analogia.
2. A matéria referente ao interesse de agir não foi objeto de debate
prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido
prequestionamento nos termos da Súmula n. 282 do STF, aplicável por
analogia.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52023598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/11/2025 15:35:49
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 19befb0f-92c6-4d7c-bee9-e599348e22b0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52023598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/11/2025 15:35:49
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 19befb0f-92c6-4d7c-bee9-e599348e22b0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2616558 - SC (2024/0138382-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
JOSE ANTONIO BROGLIO ARALDI - RS0060292
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
AGRAVADO
: FRANSEVI TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: LIZEU ADAIR BERTO - PR024752
JHONNY RAFAEL BERTO - PR048174
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MULTA
ART. 1.022
NOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL. SÚMULA N. 284 DO STF APLICADA POR ANALOGIA.
INTERESSE DE AGIR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A alegada afronta ao
do CPC não foi demonstrada com
art. 1.022
clareza e objetividade, mostrando-se genérica e vazia, caracterizando,
dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme
previsto na Súmula n. 284 do STF, aplicada por analogia.
2. A matéria referente ao interesse de agir não foi objeto de debate
prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido
prequestionamento nos termos da Súmula n. 282 do STF, aplicável por
analogia.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51806444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:34
Código de Controle do Documento: 4c591ffc-9502-4f67-90f4-aad16903dd7d

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (BB)
contra decisão monocrática de minha relatoria, assim ementada:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PROCEDÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO NCPC. INDICAÇÃO
ART. 1.022
GENÉRICA SEM ESPECIFICAR QUAIS PONTOS DO ACÓRDÃO
TERIAM SIDO OMISSOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE INTERESSE DE AGIR ANTE O CARÁTER GENÉRICO DO PEDIDO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS
211 DO STJ E 282 DO STF. MULTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA No 284, DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. (e-STJ, fl. 1.424)

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que (1) não se aplica a
quanto ao
do CPC, pois a fundamentação do recurso
Súmula 284/STF
art. 1.022
especial foi específica ao apontar negativa de prestação jurisdicional e indevida multa por
embargos de declaração. Defende a inadequação da multa aplicada nos embargos de
declaração, por ausência de caráter protelatório, e invoca a tese firmada no Tema 434 do
STJ para afastar a penalidade. (2) Sustenta que há prequestionamento dos dispositivos
legais debatidos, pois o acórdão do TJSC tratou dos requisitos da ação de exigir contas
(art. 550 do CPC), tornando incabível a aplicação da Súmula 282/STJ.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.

(1) Da alegada ofensa ao
do CPC
art. 1.022
A leitura das razões do recurso especial revelou que o recorrente se limitou a
alegar que o Tribunal estadual, apesar dos embargos de declaração, deixou de se
manifestar expressamente sobre os dispositivos de lei federal indicados, em patente
violação do
II, do CPC.
art. 1.022,
Ora, tal argumentação se mostrou absolutamente genérica e superficial, na
medida em que o recorrente/agravante não se deu ao trabalho de indicar efetivamente os
Documento eletrônico VDA51806444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:34
Código de Controle do Documento: 4c591ffc-9502-4f67-90f4-aad16903dd7d

pontos omissos, contraditórios ou obscuros do acórdão recorrido, que merecia integração
pelo acórdão recorrido, não sendo cabível a oposição de embargos de declaração com o
intuito exclusivo de prequestionamento de dispositivos legais, sem a demonstração dos
seus vícios, como se verificou na espécie.
Nesse cenário, tenho como inafastável a incidência da Súmula n.o 284 do
STF, aplicada por analogia, que impede a abertura da instância especial no ponto, que
dispõe que é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
.
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Tal entendimento sumular também é aplicável ao recurso no momento da
discussão do cabimento da multa, pois a parte deixou de mencionar dispositivo legal em
defesa de sua tese.
A jurisprudência desta Corte, em hipóteses analógas, tem assim decidido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM
PARTILHA DE BENS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES RECURSAIS,
DOS VÍCIOS ALEGADAMENTE EXISTENTES. INCIDÊNCIA DA

DATA
DA
SEPARAÇÃO
DE
FATO
SÚMULA
284/STF.
CONSENSUALMENTE
ESTIPULADA
PELAS
PARTES.
POSSIBILIDADE, EM REGRA. EXISTÊNCIA DE CÔNJUGE INCAPAZ,
CUJA INTERDIÇÃO FOI JUDICIALMENTE DECRETADA E QUE SE
ENCONTRA SOB CURATELA. EXCEÇÃO À REGRA. TRANSAÇÃO
SOBRE A DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO QUE POSSUI
REPERCUSSÕES NOS DIREITOS PATRIMONIAIS DO INCAPAZ.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL
OU
POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO JUIZ, A QUEM CABE CONTROLAR
A TRANSAÇÃO. NEGATIVA DA DATA ESTIPULADA PELAS PARTES
QUE SE ENCONTRA LASTREADA EM FARTA DOCUMENTAÇÃO QUE
APONTA TER ELA OCORRIDO EM DATA MUITO ANTERIOR ÀQUELA
CONVENCIONADA. RISCO AO PATRIMÔNIO DO CURATELADO.
IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO SOBRE BEM
IMÓVEL PERTENCENTE AO CASAL. QUESTÃO NÃO DECIDIDA.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA 211/STJ.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
SÚMULA 284/STF.
PROVAS.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A INSTITUIÇÕES
SÚMULA 7/STJ.
ESTRANGEIRAS COM A FINALIDADE DE BUSCAR INFORMAÇÕES
SOBRE
PATRIMÔNIO
PARTILHÁVEL
NO
EXTERIOR.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO PELO
III, DO CPC
ART. 23,
/15, QUE APENAS VEDA A HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO
ESTRANGEIRA
SOBRE
AS
MATÉRIAS
NELE
ELENCADAS.
Documento eletrônico VDA51806444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:34
Código de Controle do Documento: 4c591ffc-9502-4f67-90f4-aad16903dd7d

AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA CONSIDERAÇÃO DOS BENS
EXISTENTES NO EXTERIOR PARA FINS DE PARTILHA IGUALITÁRIA
EM CURSO NO TERRITÓRIO NACIONAL.
1- Ação distribuída em
Recurso especial interposto em
28/03/2018.
e atribuído à Relatora em
21/08/2020
11/01/2021.
2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se há omissões,
obscuridades ou contradições no acórdão recorrido; (ii) se, ao fixar a
separação de fato em data distinta daquela consensualmente informada
pelas partes, o acórdão recorrido feriu ou desrespeitou a autonomia da
vontade do cônjuge com deficiência; (iii) se é admissível a manutenção
em condomínio do único bem imóvel pertencente às partes; (iv) se é
possível a partilha de ações de titularidade de um dos cônjuges mantidas
em instituição financeira sediada no exterior e se, nesse particular, o
acórdão recorrido destoou de precedentes desta Corte.
3- Para que se examine a violação aos arts. 1.022 e 1.025, ambos do
CPC/15, é imprescindível que a parte aponte precisamente, nas razões
do recurso especial, no que consistiriam as omissões, obscuridades ou
contradições existentes no acórdão recorrido, não sendo suficiente a
mera referência à petição dos embargos de declaração opostos na
origem. Incidência da Súmula 284/STF.
[...]
12- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido, apenas para deferir a expedição de ofícios para a
busca de bens situados no exterior que poderão ser objeto de
consideração na partilha a ser efetivada no Brasil.
(
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
REsp n. 1.912.255/SP,
Turma, julgado em
DJe de

24/5/2022,
30/5/2022 – sem destaque no
original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ART. 1.022
SÚMULA 284/STF.
ARTS.
31
A
36
DA

FALTA
DE

LEI
11.494/2007.
PREQUESTIONAMENTO.
DO CPC.
SÚMULA 211/STJ. ART. 1.025
NÃO INCIDÊNCIA.
DO
VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA.
ART. 10
CPC/2015.
FUNDEF. DIFERENÇAS RELATIVAS AO VALOR MÍNIMO ANUAL POR
ALUNO.
AÇÃO
COLETIVA
AJUIZADA
POR
ASSOCIAÇÃO.
AUTORIZAÇÃO DO ASSOCIADO. INEXISTÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PROVIMENTO
NEGADO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que é alegada a
ofensa ao
do Código de Processo Civil de forma genérica, sem
art. 1.022
a indicação específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter-
se manifestado, o que inviabiliza a compreensão da controvérsia. Incide,
assim, no caso em questão, o óbice previsto na Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal, por analogia.
[...]
7. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA51806444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:34
Código de Controle do Documento: 4c591ffc-9502-4f67-90f4-aad16903dd7d

(AgInt no
relator Ministro PAULO SÉRGIO
REsp n. 2.007.676/SE,
DOMINGUES, Primeira Turma, julgado em

8/4/2024 – DJe de 11/4/2024)

(2) Do interesse de agir
No tocante à alegação de ausência de interesse de agir ante o caráter
genérico do pedido, inexistiu prequestionamento, não sendo o tema apreciado pelo
acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração.
Não houve, portanto, o indispensável debate prévio, condição sem a qual fica
obstaculizada a via de acesso ao apelo excepcional.
Inafastável, assim, a incidência da Súmula n. 282 do STF, por analogia, in
verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada.
A propósito, vejam-se os acórdãos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
BANCÁRIO.
INDENIZATÓRIA.
DANOS
MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTO INDEVIDO EM
CONTA CORRENTE. PRESCRIÇÃO PRAZO. TERMO INICIAL DE
CONTAGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. O prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição dos valores
pagos indevidamente (repetição de indébito) é, na vigência da
(Código Civil - CC de 1916), vintenário, conforme seu
Lei 3.071/1916
artigo 177. Tal prazo foi reduzido para três anos com a entrada em vigor
da
(Código Civil - CC de 2002), de acordo com seus
Lei 10.406/2002
artigos 206, § 3o, inciso IV, e 2.028. Precedentes.
2. O termo inicial de contagem do prazo de prescrição corresponde à
data do surgimento da lesão (dano), instante em que nasce a pretensão
de restituição (devolução, repetição, ressarcimento) da quantia paga
(descontada, retida, cobrada, transferida) indevidamente. Precedentes.
3. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele
suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas
282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel
REsp n. 1.990.584/RS,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO VERIFICADA. NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DA
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE
COBRANÇA DE VALORES JÁ PAGOS QUE AUTORIZA O
PAGAMENTO EM DOBRO À PARTE COBRADA INDEVIDADAMENTE.
Documento eletrônico VDA51806444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:34
Código de Controle do Documento: 4c591ffc-9502-4f67-90f4-aad16903dd7d

INCIDÊNCIA DA
NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO.
SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. JULGAMENTO EXTRA
PETITA
E
IMPOSSIBIIDADE
DE
PERDAS
E
DANOS
EM
DECORRÊNCIA DA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 282 E 356/STF. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.
RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
INTERNO DESPROVIDO.
[...]
5. Referente aos argumentos de ocorrência de julgamento extra petita e
de que a valorização do imóvel não gera perdas e danos, incidem, na
espécie, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, diante da
ausência de prequestionamento, uma vez que tais teses não foram
analisadas pela Corte local.
6. Por fim, incidente a
a obstar o conhecimento do
Súmula 284/STF
recurso, no tocante à tese de ocorrência de bis in idem, uma vez que o
recorrente não indiciou nenhum dispositivo supostamente violado nem
dissídio jurisprudencial.
7. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 2.021.350/PR,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
16/3/2023

Nesse contexto, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA51806444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:34
Código de Controle do Documento: 4c591ffc-9502-4f67-90f4-aad16903dd7d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.616.558 / SC
Número Registro: 2024/0138382-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00047098220108240067
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
JOSE ANTONIO BROGLIO ARALDI - RS0060292
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
AGRAVADO
: FRANSEVI TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : LIZEU ADAIR BERTO - PR024752
JHONNY RAFAEL BERTO - PR048174
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
Documento eletrônico VDA52004197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:59:51
Código de Controle do Documento: dceb7bea-a5ab-4f8e-bbba-6800bde0027b

ADVOGADOS : SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
JOSE ANTONIO BROGLIO ARALDI - RS0060292
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
AGRAVADO
: FRANSEVI TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : LIZEU ADAIR BERTO - PR024752
JHONNY RAFAEL BERTO - PR048174
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52004197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:59:51
Código de Controle do Documento: dceb7bea-a5ab-4f8e-bbba-6800bde0027b